Tribunal: TJSP
Processo: 0013235-21.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. Ação obrigacional. Procedimento comum. Autor que padecia de carcinoma basocelular esclerodermiforme (câncer de pele), razão pela qual necessitava do fornecimento do medicamento Vismodegib (Erivedge) 150mg, e não possuía condições de arcar com seu custo. Reiterado descumprimento da decisão concessiva da tutela que determinou o fornecimento do fármaco pela

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. Ação obrigacional. Procedimento comum. Autor que padecia de carcinoma basocelular esclerodermiforme (câncer de pele), razão pela qual necessitava do fornecimento do medicamento Vismodegib (Erivedge) 150mg, e não possuía condições de arcar com seu custo. Reiterado descumprimento da decisão concessiva da tutela que determinou o fornecimento do fármaco pela apelante com consequente determinação de bloqueio da importância correspondente a R$ 63.446,00. Falecimento do autor noticiado a fls. 321/324. Direito ao recebimento do valor bloqueado já incorporado ao patrimônio do extinto. Recalcitrância da apelante em dar cumprimento à determinação judicial expressa.
R. sentença que julgou extinto o feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Determinação de transferência do valor bloqueado já acobertada pela preclusão, o qual se destina ao reembolso do valor despendido pelo autor com a aquisição do fármaco. Honorários advocatícios. Devidos na espécie, com redução no valor de sua fixação, de modo a compatibilizar o valor à complexidade da causa. Majoração da verba honorária pelo trabalho adicional realizado na esfera recursal, à luz do art. 85, § 11, do CPC. Recurso voluntário do ente requerido que foi parcialmente provido.
1. Suposta contradição na fixação dos honorários advocatícios. Não ocorrência.

2. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade, à luz do artigo 1.022 do CPC/2015. Parte interessada que não comprova a circunstância que alega, a tempo e modo.

3. Embargos rejeitados, com explicitação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0013235-21.2013.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes PEDRO HONÓRIO FERNANDES (ESPÓLIO) e MARIA DAS
GRAÇAS SILVA FERNANDES (INVENTARIANTE), é embargado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27238
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
0013235-21.2013.8.26.0053/50000
COMARCA : SÃO PAULO
EMBARGANTE : ESPÓLIO DE PEDRO HONÓRIO FERNANDES
EMBARGADA : FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. Ação
obrigacional. Procedimento comum. Autor que padecia de
carcinoma basocelular esclerodermiforme (câncer de pele), razão
pela qual necessitava do fornecimento do medicamento Vismodegib
(Erivedge) 150mg, e não possuía condições de arcar com seu custo.
Reiterado descumprimento da decisão concessiva da tutela que
determinou o fornecimento do fármaco pela apelante com
consequente
determinação
de
bloqueio
da
importância
correspondente a R$ 63.446,00. Falecimento do autor noticiado a fls.
321/324. Direito ao recebimento do valor bloqueado já incorporado
ao patrimônio do extinto. Recalcitrância da apelante em dar
cumprimento à determinação judicial expressa.
R. sentença que julgou extinto o feito, nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil. Determinação de transferência
do valor bloqueado já acobertada pela preclusão, o qual se destina ao
reembolso do valor despendido pelo autor com a aquisição do
fármaco. Honorários advocatícios. Devidos na espécie, com redução
no valor de sua fixação, de modo a compatibilizar o valor à
complexidade da causa. Majoração da verba honorária pelo trabalho
adicional realizado na esfera recursal, à luz do art. 85, § 11, do CPC.
Recurso voluntário do ente requerido que foi parcialmente provido.
1. Suposta contradição na fixação dos honorários advocatícios. Não
ocorrência.
2. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade, à luz do artigo
1.022 do CPC/2015. Parte interessada que não comprova a
circunstância que alega, a tempo e modo.
3. Embargos rejeitados, com explicitação.
I. RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de embargos de declaração
opostos pelo ESPÓLIO DE PEDRO HONÓRIO FERNANDES em face
do v. acórdão de fls. 474/480, que, por unanimidade, deu
parcial provimento ao recurso voluntário da Fazenda
Pública Estadual, para reduzir o valor dos honorários
sucumbenciais. Aduz o embargante em seus embargos de
declaração (fls. 482/485 do incidente) que o acórdão
embargado padece de contradição, pois a quantia fixada a
título de honorários advocatícios pela r. sentença era
estimável e não irrisória, de maneira que não é cabível a
fixação da verba sucumbencial por meio de apreciação
equitativa, do modo como realizado pelo v. aresto.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos, para que o
vício apontado seja sanado. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
Rejeito os presentes embargos de
declaração, com explicitação.
2.
Inexiste no v. acórdão omissão,
contradição ou obscuridade a serem sanadas, à luz do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.022 do CPC/2015, sendo a pretensão do espólio
embargante de exclusiva e inadmissível revisão do
julgado.
3.
Consoante se infere do tópico 6 do v.
acórdão embargado, há manifestação expressa quanto ao
motivo pelo qual a r. condenação em honorários
advocatícios a ser suportada pelo ente público foi
alterada para o importe de R$ 3.500,00 nos temos do
artigo 85, § 8o do Código de processo Civil, qual seja, a
baixa complexidade da causa em tela bem como o valor
excessivo fixado a título de honorários advocatícios pela
r. sentença, o qual superaria R$ 6.000,00. Confira-se
(fls. 478/479):
“6.
No que tange aos honorários advocatícios,
insta relevar que, apesar dos alongamento do trâmite
processual em razão dos recursos interpostos pelo ente
apelante, bem como do acompanhamento diligente da causa pela
patrona do autor, a causa é de baixa complexidade, de maneira
que excessivo o valor fixado a título de honorários
advocatícios pela r. sentença, haja vista que o valor da
condenação, R$ 63.446,00 ainda será atualizado, de modo que a
verba honorária superará R$ 6.000,00, haja vista a fixação
realizada em 10% do valor da condenação. Nesse aspecto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reformo parcialmente a r. decisão para fixar, por equidade,
honorários advocatícios no valor de R$ 3.500,00, nos temos do
artigo 85, § 8o do Código de processo Civil, valor mais
condizente com a matéria aqui versada".
4.
O espólio embargante pretende a reforma
do r. 'decisum', apenas quanto à forma de arbitramento de
honorários advocatícios, que no seu entender deve se dar
em percentual sobre a condenação, e não em valor de
apreciação equitativa.
5.
Improcede
a
irresignação
do
embargante, devendo, contudo, ser explicitada a questão.
6.
Com efeito, não se olvida que segundo
o texto legal, a verba honorária, nos casos em que a
Fazenda Pública for parte, deve ser fixada com esteio nos
§§ 2o e 3o, do artigo 85, do Código de Processo Civil de
2015, que dispõem:
“Artigo 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 2o - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez
e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço.
§ 3o - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a
fixação
dos
honorários
observará
os
critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes
percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido até
200 (duzentos) salários-mínimos;
(...)
6.1.
Não obstante, cediço que quando
inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou quando
muito baixo o valor da causa, o § 8o do mesmo artigo
determina a fixação do valor de honorários por equidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Note:
“Artigo 85 - A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 8o - Nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa
for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos
do §2o”.
7.
Ocorre que, no caso, mostrou-se
razoável a fixação por equidade diante do alto valor da
condenação, sendo que o arbitramento nos moldes em que
pretendido pelo embargante (10% do valor da condenação, o
que resultaria em verba honorária em montante superior a
R$ 6.000,00) acarretaria enriquecimento ilícito da parte,
o que não se permite.
7.1.
De fato, não desmerecendo o trabalho
desenvolvido pelo patrono do autor, é certo que a lide se
desenvolveu de maneira relativamente simples, e a matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em debate é de baixa complexidade. Nesse diapasão, a
aplicação do §3o do artigo 85 do CPC ao caso, afrontaria
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
diante do elevado valor da condenação.
7.2.
Nesse passo, malgrado o §8o do artigo
85 se refira apenas aos casos em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor
da causa for muito baixo, admite-se sua aplicação também
aos casos em que excessivo o valor do proveito econômico.
Nesse sentido, aliás, já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
“Execução fiscal Revisão de débitos fiscais - Juros de
mora que devem ser fixados segundo a Selic, afastando-se
a Lei 13.918/09 Tema 1062 do Supremo Pedido de
redução da verba honorária - Aplicação do 85, § 8o, sob
pena de o valor ser desproporcional e excessivo, não
cumprindo os objetivos de sua fixação
Recurso
parcialmente
provido.”
(Apelação
Cível
no
1019081-60.2017.8.26.0053, 3a Câmara de Direito Público,
Des. Rel. José Luiz Gavião de Almeida, j. 10.09.2020).
“EXECUÇÃO FISCAL
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Extinção do processo por perda de seu objeto. PREPARO
RECURSAL Suficiência Recolhimento com base no objeto
recursal que se restringe a elevação dos honorários
advocatícios e no ressarcimento das custas processuais
Inteligência do art. 4o, § 2o, da Lei Estadual no
11.608/03. Pretensão da executada de elevação dos
honorários advocatícios Inadmissibilidade A verba
deve observar os critérios de equidade, nos termos do
art. 85, § 8o, do CPC, a fim evitar fixação em patamar
exagerado

Observância
dos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade Precedente do STJ
Arbitramento em valor fixo Honorários recursais fixados
Recurso não provido.” (Apelação Cível no 1500797-
93.2019.8.26.0014, 9a Câmara de Direito Público, Des.
Rel. Rebouças de Carvalho, j. 10.09.2020).
8.
Destarte, o que se verifica, na
hipótese, é nítida e clara irresignação do embargante
com o teor do julgado, sendo certo que o v. aresto
embargado não apresenta os vícios descritos no artigo
1.022, do novo Código de Processo Civil.
9.
Finalmente, sobre a necessidade de
prequestionamento
para
possibilitar
o
acesso
às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instâncias superiores, considera-se prequestionada a
matéria infraconstitucional e constitucional invocada,
eis que o magistrado não é obrigado a citar todos os
dispositivos legais reclamados pela parte quando a
questão trazida a juízo já foi suficientemente enfrentada
e decidida no corpo do voto condutor. Nesse sentido,
aliás, a norma preconizada no artigo 1.025 do CPC/2015,
'in verbis':
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.”
10.
Ante o exposto, por meu voto, rejeito
os embargos de declaração, com explicitação.
Oswaldo Luiz Palu
Relator